Tribunal: TJDFT
Processo: 0740601-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740601-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMERICA PAES CONFEITARIA E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 170476883 do processo n. 0057222-55.2013.8.07.0015) que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra America Paes Confeitaria e Serviços de Mão de Obra Ltda., deferiu a consulta à Receita Federal quanto às 03 (três) últimas declarações de bens da executada, via sistema Infojud e fixou o seguinte quanto ao início da contagem dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente: Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 20/11/2022 (CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 24863728), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 20/11/2023. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 172769604), estes foram rejeitados (ID 247757773). Em suas razões recursais (ID 76497224), o agravante sustenta que “O SISBAJUD é apenas a primeira medida de constrição dos bens, seguindo-se outras até o efetivo sucesso da execução. Não se pode afirmar, já na primeira oportunidade e pela medida menos invasiva, que inexistem bens penhoráveis”. Argumenta que “partindo da premissa de que o Superior Tribunal de Justiça empregou um conceito aberto (ciência de inexistência de bens penhoráveis demanda interpretação das partes), o ato que mais fidedignamente expõe essa ciência é o retorno do INFOJUD, pois ele que consiste em ferramenta de pesquisa suficientemente abrangente, realizada em base específica da Receita Federal, permitindo, assim, o conhecimento de eventuais bens e direitos do executado”. Aduz, assim, ser necessário considerar a data da pesquisa no Infojud “como marco que expressa a ciência de inexistência de bens penhoráveis e gera a suspensão do processo, depois do qual inicia a contagem da prescrição intercorrente”. Colaciona julgado que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a data da ciência do resultado da pesquisa no Infojud como termo inicial da suspensão do processo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se trecho da decisão agravada: (...) Ante o exposto, DEFIRO a consulta à Receita Federal quanto às 03 (três) últimas declarações de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 20/11/2022 (CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 24863728), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 20/11/2023. (...) Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O objeto recursal se restringe à data em que o Distrito Federal (exequente) teve ciência acerca da inexistência de bens penhoráveis, para fins de suspensão do feito executivo. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e § 1o, do CPC, não há o risco imediato de extinção da execução, pois o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e o marco inicial da prescrição intercorrente foi fixado em 20/11/2023, o que não demonstra a urgência necessária para preterição do contraditório. Assim, é possível aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Além disso, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora